Tribunal: TJMT
Processo: 1021132-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021132-70.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - CPF: 297.931.221-53 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE 2022. DESCONTO INICIADO EM ABRIL DE 2024 SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO BANCO. BENEFICIÁRIO DE BPC/LOAS. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário do BPC/LOAS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de instituição financeira, sob a alegação de descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário, oriundos de três rubricas distintas: RMC, Cartão Consignado e Consignação.

II. Questão em discussão

Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar a validade das contratações eletrônicas realizadas mediante assinatura digital por biometria facial, referentes aos descontos iniciados em junho e dezembro de 2022, considerando a alegação de desconhecimento pelo apelante, pessoa idosa e beneficiário de BPC/LOAS; (
ii
) examinar se a instituição financeira apresentou documentação comprobatória suficiente para legitimar o desconto iniciado em abril de 2024, sob a rubrica 203 – Consignação, diante da impugnação específica do apelante quanto à ausência absoluta de qualquer instrumento contratual; (
iii
) definir se a ausência de impugnação específica pelo banco réu quanto ao desconto de abril de 2024 atrai a incidência do efeito material da revelia previsto nos
arts
. 341 e 344 do Código de Processo Civil; e (
iv
) determinar se a realização de descontos sem respaldo contratual válido em benefício assistencial de pessoa idosa
hipervulnerável
configura dano moral in
re

ipsa
e enseja restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia submete-se integralmente às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal, circunstância que impõe à instituição financeira o dever de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade das contratações impugnadas.

4. Com relação aos descontos iniciados em junho de 2022 (rubrica 217) e dezembro de 2022 (rubrica 268), a instituição financeira apresentou documentação eletrônica comprobatória da contratação, incluindo proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para saque via cartão, comprovantes de liberação de valores, além de validação mediante biometria facial, geolocalização, registro de IP e horário das transações.

5. A comparação entre a biometria facial capturada durante o processo de formalização e o documento de identidade do apelante confirma tratar-se da mesma pessoa, afastando indícios de fraude ou participação de terceiros.

6. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de elementos probatórios robustos em sentido contrário, não possui o condão de desconstituir a presunção de validade dos contratos regularmente formalizados por meio digital, sobretudo quando demonstrada a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor.

7. Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do apelante como pessoa idosa e beneficiário do BPC/LOAS, tal circunstância, por si só, não implica incapacidade para contratar nem invalida automaticamente contratos validamente celebrados.

8. Não há nos autos qualquer elemento técnico que demonstre limitação cognitiva específica ou vício de consentimento que pudesse macular as contratações de 2022.

9. A proteção ao consumidor idoso constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico, mas não pode ser utilizada indiscriminadamente para desconstituir contratos validamente celebrados sem a devida comprovação de vício, irregularidade ou abusividade concreta.

10. Em sentido diverso aos descontos de rubrica 217 e 268, não há nos autos qualquer elemento documental mínimo capaz de conferir suporte jurídico ao desconto iniciado em abril de 2024, sob a rubrica 203.

11. A defesa genérica apresentada pela instituição financeira, que se limitou a sustentar abstratamente a regularidade de contratações eletrônicas firmadas nos anos de 2022, sem enfrentar de forma específica o argumento central deduzido na inicial e reiterado expressamente na apelação, configura inequívoca inobservância do ônus da impugnação especificada previsto no art. 341 do Código de Processo Civil, atraindo a presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados.

12. Caracterizada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados a partir de abril de 2024, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com observância do estabelecido no Tema 929.

13. Configura-se, no caso concreto, o dano moral por se tratar de desconto de idoso,
hipervulnerável
, beneficiário do BPC/LOAS, que vem há quase 02 (dois) anos sofrendo descontos indevidos em verba de natureza alimentar que evidencia abalo psicológico, a angústia, a insegurança e constrangimento experimentados pelo consumidor que se vê surpreendido com descontos não autorizados comprometendo sua renda mensal, especialmente quando se trata de benefício assistencial destinado ao sustento básico de pessoa idosa.

14. A indenização por danos morais deve ser fixada com observância rigorosa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória – reparando o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima – e pedagógica – desestimulando a reiteração de condutas ilícitas –, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
A contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) realizada mediante assinatura digital validada por biometria facial, geolocalização e comprovação documental é plenamente válida e eficaz, desde que demonstrada a regularidade do procedimento e inexistente prova concreta de fraude ou vício de consentimento. 2. A mera condição de pessoa idosa e beneficiário de BPC/LOAS não implica, por si só, incapacidade para contratar nem invalida automaticamente contratos validamente celebrados, sendo necessária a demonstração específica de vício de consentimento, limitação cognitiva ou irregularidade concreta. 3. Compete à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e
arts
. 6o, VIII, e 14 do CDC, comprovar de forma inequívoca a existência, validade e regularidade da contratação que originou descontos em benefício assistencial, não se admitindo defesa genérica ou ausência de impugnação específica quanto a fatos controvertidos. 4. A ausência absoluta de documentação comprobatória da contratação, aliada ao silêncio do banco quanto à impugnação específica formulada pelo consumidor, atrai o efeito material da revelia (
arts
. 341 e 344 do CPC) e conduz ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica. 5. O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa idosa
hipervulnerável
, sem lastro contratual, enseja restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme Tema 929 do STJ, independentemente de demonstração de dolo ou má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva. 6. Configura dano moral in
re

ipsa
o desconto indevido em benefício assistencial de natureza alimentar percebido por pessoa idosa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial, porquanto a própria conduta ilícita viola direitos fundamentais da personalidade, notadamente a dignidade humana e o mínimo existencial
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 341, 344, 373, II, e 98, §3o; Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (
EREsp
1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020); STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/05/2022; TJMT, Apelação 1.003.886-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025; TJMT, Apelação 1.005.150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024; TJMT, Apelação 1.020.661-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJMT, Apelação 1.001.077-39.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
ANTONIO MORAIS DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movido em desfavor de contra
BANCO AGIBANK S/A.

Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que, em 31/03/2022, solicitou do banco apelado um empréstimo consignado, contrato no 1228550397, no valor de R$ 16.173,04, a ser pago em 84 parcelas de R$ 423,20, com início em 04/2022. Contudo, a partir de junho de 2022, passou a sofrer descontos que desconhece, e a partir de 04/2024, sem prejuízo dos descontos indevidos a título de empréstimo RMC e cartão, passou a sofrer o desconto indevido de R$ 423,60, sem qualquer justificativa plausível.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação (ID. 330089353), fundamentando que o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido, mesmo que o instrumento físico da avença não tenha sido acostado aos autos, pois, na atualidade, os contratos de empréstimo são efetivados eletronicamente. Considerou que os documentos apresentados pelo réu dão informes seguros de que o autor deu sua anuência quando da contratação. Destacou que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo - cartão de crédito, por meio eletrônico, com biometria facial e apresentação dos documentos necessários. Concluiu que não houve comprovação de dano moral, uma vez que a relação bancária existente entre as partes não foi maculada.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 330078360) alegando, em síntese, que tramitam nos autos três rubricas de descontos mensais vinculadas ao seu CPF, todas questionadas na petição inicial: a rubrica 217 – Empréstimo sobre a RMC, iniciada em 06/2022; a rubrica 268 – Consignação – Cartão, iniciada em 12/2022; e a rubrica 203 – Consignação, iniciada em 04/2024.

Sustenta o apelante que, em relação à rubrica de código 203 – CONSIGNAÇÃO, iniciada em abril de 2024, não há, em absolutamente nenhum momento do processo, qualquer documento que comprove a existência de contratação válida. Argumenta que o Banco apelado, mesmo tendo sido regularmente citado, manteve-se revel, o que foi expressamente reconhecido pelo juízo sentenciante. Posteriormente, em momento processual já avançado, o banco anexou aos autos dois supostos contratos eletrônicos: o primeiro, datado de 27/04/2022, seria referente à rubrica de junho de 2022; o segundo, datado de 12/12/2022, justificaria, ainda que de forma questionável, o início da rubrica 268, de dezembro de 2022. No entanto, em relação à rubrica iniciada em 04/2024, absolutamente nenhum documento foi apresentado.

Alega que a sentença ignorou completamente esse ponto específico, violando o dever de fundamentação insculpido no art. 489, §1o, do CPC, especialmente em seu inciso IV, pois é inadmissível que, diante da inexistência absoluta de qualquer contrato que autorize os descontos iniciados em 04/2024, o juízo de origem profira sentença julgando improcedente o pedido, sem sequer apontar em que documento se ampara para considerar legítima tal cobrança.

Argumenta ainda que, mesmo em relação aos documentos apresentados para os descontos iniciados em junho de 2022 e dezembro de 2022, estes não possuem força probatória suficiente para legitimar os débitos realizados em sua conta, pois nenhum dos contratos supostamente juntados pela instituição financeira conta com assinatura física ou digital do apelante, tampouco qualquer validação documental que comprove, de forma inequívoca, que ele de fato teve ciência e anuência quanto ao conteúdo contratual.

Destaca sua condição de idoso, hipossuficiente e titular de benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS), o que o coloca em situação de extrema vulnerabilidade frente à instituição financeira ré. Afirma que não é adepto da tecnologia digital e que todos os seus atos financeiros e administrativos são realizados presencialmente e mediante assinatura física.

Ressalta que, após o início dos descontos em abril de 2024, referentes à rubrica 203 – "Consignação", o valor líquido recebido passou a ser de apenas R$ 744,26, o que representa aproximadamente 74% do valor integral do benefício (R$ 1.412,00 em 2024), ficando, portanto, aquém da garantia mínima de subsistência.

Requer, em caráter principal, a reforma total da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando-se a inexistência dos débitos oriundos dos três descontos impugnados (rubricas 217, 268 e 203), com a consequente determinação de cancelamento definitivo dos descontos ainda ativos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, requer ao menos a reforma parcial da sentença, para reconhecer a inexistência de contratação válida e a consequente ilegalidade do desconto iniciado em abril de 2024, sob a rubrica 203 – "Consignação", diante da absoluta ausência de qualquer documento comprobatório de sua origem.

Em contrarrazões (Id. 330089362), o
BANCO AGIBANK S/A
alega que o recorrente possui capacidade suficiente para ler e entender o que está contratando, bem como a opção de não aceitar, não podendo agora afirmar, sem qualquer embasamento, que desconhece a contratação. Sustenta que o recorrente, ao efetuar a contratação via assinatura física, estabeleceu uma relação contratual válida, pois é um ato jurídico perfeito em sentido lato senso. Argumenta que não há que se falar em devolução de valores por parte do banco recorrido, uma vez que os valores reclamados pela parte dizem respeito a parcelas contratualmente previstas. Quanto ao dano moral, afirma que o recorrente não obteve êxito ao tentar comprovar o nexo de causalidade que é o vínculo entre a conduta e o evento danoso. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 333201374).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON (OA
B/MT 29413-O)
.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Obrigado, Doutor. É sempre bom ouvirmos uma sustentação oral objetiva e que vai direto ao ponto. Em razão, inclusive, de vossa sustentação oral, da objetividade e da clareza de vossa explanação, adiarei o julgamento deste processo para a próxima sessão, pois existe um aspecto que, talvez, não tenha analisado com a devida profundidade, o que se deve, especificamente, à sustentação oral de Vossa Excelência.

Vossa Excelência está de parabéns. Fez-me refletir sobre uma circunstância aqui apontada que, ao rever o voto enquanto Vossa Excelência falava, de fato não constatei.

Desse modo, eminentes pares, adiarei o julgamento para a próxima sessão.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 10 DE
FEVEREIRO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO MORAIS DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movido em desfavor de contra
BANCO AGIBANK S/A.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Dos contratos questionados

No caso em análise, o apelante questiona a validade de três descontos distintos em seu benefício previdenciário:

(
i) rubrica 217 – Empréstimo sobre a RMC, iniciada em 06/2022;

(
ii
) rubrica 268 – Consignação – Cartão, iniciada em 12/2022; e

(
iii
) rubrica 203 – Consignação, iniciada em 04/2024 – conforme histórico de empréstimo juntado aos autos no ID. 330088869:

No caso concreto, foi juntada a proposta de contratação de cartão de crédito consignado (ID. 330088887) estipulado o valor consignado para o pagamento mínimo indicado na fatura de R$ 60,60 firmado em 27/04/2022 – devidamente averbado no benefício previdenciário do recorrente.

Foi comprovado a autorização para o saque via cartão de crédito no valor de R$ 1.126,44 efetuado em 27/04/2022 (ID. 330088891).

Também foi juntado a contratação do “cartão benefício consignado no 1506294062 – ID. 33008889, em 21/12/2022 e efetuado na mesma data um saque via cartão de no 1506294063 no valor de R$ 1.126,44 (ID. 330088890).

No caso, o recorrente possui
2 (dois) contratos ativos.

O primeiro de
cartão de crédito RMC no 9012761741000000001 c
om desconto mínimo de R$ 60,60 e o
outro de no 1506294062 de Cartão de Crédito-RCC
no valor de desconto mensal de R$ 60,60.

Quanto aos dois primeiros descontos, o banco apelado apresentou documentos eletrônicos que, em tese, comprovariam a contratação. O primeiro, datado de
27/04/2022
, referente à rubrica de junho de 2022, e o segundo, datado de
12/12/2022
, referente à rubrica de dezembro de 2022.

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica dos títulos de crédito por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação:

O contrato firmado em 27/04/2022 constou a assinatura digital, contudo a biometria facial e foi juntado apenas nas contrarrazões.

Conforme histórico de empréstimo consignado no benefício do recorrente (ID. 330088869), este possui o empréstimo no 1236838112 com valor da parcela de 423,00 com recorrido,
mas que foi excluído por refinanciamento
:

Referido contrato de consignação em pagamento foi devidamente pactuado entre as partes, pela cédula de crédito bancário no 1506941647 juntado no ID. 330088870-pág. 22.

E assinado eletronicamente como se depreende no título:

O banco apresentou documentação pertinente às referidas contratações, sendo que a mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não é suficiente para desconstituir a presunção de validade dos contratos.

No presente caso, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que a contratação foi realizada pelo próprio apelante. A biometria facial capturada durante o processo de formalização, quando comparada com o documento de identidade, confirma tratar-se da mesma pessoa. Não há, portanto, indício de fraude ou participação de terceiros na operação.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5
. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação
. 6.
A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.
7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de empréstimo quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em
discussão
.
Há
três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (
iii
) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz, não havendo indícios de fraude.

A assinatura da autora nos documentos contratuais, aliada ao efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, constitui prova robusta da existência de relação jurídica entre as partes. O ônus probatório quanto ao não recebimento dos valores competia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido desincumbida de tal mister. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade. 7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. 10. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 11. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 12. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 13. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Embora se reconheça a
condição de vulnerabilidade
do apelante como pessoa idosa, tal circunstância não tem o condão de invalidar automaticamente contratos validamente celebrados. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso visa coibir práticas abusivas e garantir informação adequada, mas não exime o consumidor da responsabilidade por suas escolhas contratuais quando realizadas de forma livre e consciente.

Apesar de o apelante seja pessoa idosa e beneficiário do BPC/LOAS, tal condição, por si só, não implica em incapacidade para contratar. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre limitação cognitiva ou vício de consentimento específico que pudesse macular as contratações.

A proteção ao consumidor idoso é princípio relevante, mas não pode ser utilizada para desconstituir contratos validamente celebrados sem a devida comprovação de vício ou irregularidade.

Ainda que o apelante seja pessoa idosa, a documentação demonstra que a contratação digital seguiu as etapas exigidas pelas normas regulamentares vigentes. Todavia, é importante registrar que a crescente complexidade dos sistemas digitais impõe ao Poder Judiciário o dever de reforçar a análise da aderência entre a tecnologia utilizada e a real capacidade do consumidor em compreender seus efeitos jurídicos. No caso concreto, não se identificou vício de consentimento, mas a atenção à vulnerabilidade digital deve ser permanente.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante seguiu todas as etapas do processo de contratação digital, manifestando múltiplos aceites e confirmações ao longo da jornada. Não há qualquer indício de vício de consentimento, erro, dolo ou coação que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

O argumento de que os descontos comprometem o mínimo existencial do autor não prospera, uma vez que: os contratos de empréstimo consignado possuem limitação legal quanto ao percentual de comprometimento da renda; não há demonstração de que os descontos excedem os limites legais e tratando-se de contratação válida, os descontos são legítimos.

Reconhecida a validade da contratação, não há que se falar em danos morais decorrentes dos referidos descontos, na medida em que estes se revelam legítimos, pois decorrem de contrato validamente celebrado.

Situação diversa, entretanto, se verifica com relação ao desconto iniciado em abril de 2024, sob a rubrica 203 – Consignação, no valor mensal de R$ 423,60, (ID. 330088868-pág. 15) como abaixo indicado
:

Com efeito, a Instituição Financeira não apresentou contrato, termo de adesão, autorização de saque, comprovante de depósito, transferência bancária ou qualquer outro documento idôneo que demonstre a existência de relação jurídica válida apta a justificar a nova cobrança iniciada em 2024.

Em sua contestação, limitou-se a sustentar genericamente a regularidade de contratações eletrônicas firmadas nos anos de 2022, sem, contudo, enfrentar de forma específica o argumento central deduzido na inicial e reiterado expressamente na apelação, qual seja, a absoluta inexistência de documentos relacionados ao desconto de abril de 2024.

Ressalte-se que o apelante foi claro, tanto na petição inicial quanto nas razões recursais, ao impugnar de maneira direta e específica a origem do desconto iniciado em abril de 2024, destacando que não houve qualquer contratação correspondente, tampouco o recebimento de valores que pudessem justificar a cobrança.

Ainda assim, o banco recorrido permaneceu silente quanto a esse ponto, não apresentando alegação defensiva concreta nem prova documental mínima, circunstância que atrai a incidência do efeito material da revelia, nos termos do art. 341 e 344 do Código de Processo Civil, ao menos quanto a esse fato específico e controvertido.

Não bastasse isso, inexiste nos autos qualquer prova de crédito em favor do apelante — depósito, saque, TED ou PIX — que pudesse indicar a disponibilização de valores vinculados à rubrica 203. Tal ausência inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança, pois não se admite desconto em benefício previdenciário desacompanhado de demonstração inequívoca da contratação e do efetivo repasse do numerário ao consumidor, sobretudo em se tratando de beneficiário do BPC/LOAS, pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Nesse contexto, o ônus probatório incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como dos
arts
. 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência absoluta de lastro contratual conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da nulidade da cobrança referente ao desconto iniciado em abril de 2024, por inexistência de relação jurídica válida.

A documentação acostada aos autos demonstra apenas a existência de dois contratos ativos, conforme histórico do sistema, sem qualquer menção ou justificativa para o terceiro desconto questionado.

Com efeito,

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE ANOTAÇÃO NO SISTEMA DO BANCO A RESPEITO DA CESSÃO DE DIREITOS ORIUNDOS DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERIDO. NÃO CABIMENTO.
Reconhecimento da Revelia. Réu que apresentou contestação genérica com argumentos absolutamente divorciados do caso em questão
. Processo que não trata de empréstimo consignado e dano moral. D. Juízo sentenciante que não desrespeitou a regra prevista no art. 345, III e IV, do CPC. Revelia mantida. Mérito. Consórcio com cota cancelada. Cessão de direito ao recebimento de valores pagos que não se confunde com a cessão da posição contratual. Desnecessidade de prévia anuência da administradora, nos termos do art. 13 da Lei 11.795/2008. Notificação da cessão em observância ao art. 290 do CC. Precedentes desta c. Câmara. Alegações relativas à restituição de valores, à impugnação de valor indicado e à vedação ao enriquecimento sem causa que não comportam conhecimento. MM. Juízo 'a quo' que nada decidiu a esse respeito. Fundamentos e parte dispositiva que apenas tratam da obrigação de anotação do nome da cessionária Apelada no sistema do banco Apelante, com abstenção de pagamento do crédito ao cedente. Sentença ratificada (RITJSP, art. 252). Majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1125391-36.2023.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 29/04/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS PELO RÉU. CONTESTAÇÃO GENÉRICA
. APLICAÇÃO DO ART. 341 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FÁTICAS DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO COADUNAM COM OS FATOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA. MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO, AINDA, AS PARTICULARIDADES DO CASO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00021256320238160017 Maringá, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 05/08/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

No caso do referido desconto inexiste nos autos contrato, autorização de saque, comprovante de transferência ou qualquer outro documento que desse suporte jurídico à nova cobrança iniciada em abril de 2024.

A defesa apresentada pela instituição financeira não enfrenta o argumento específico da apelação sobre a ausência total de documentos para o desconto de abril de 2024. Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

Assim, reconheço a ilegalidade da conduta da apelada e
DECLARO
a inexistência de relação jurídica que dá ensejo ao desconto iniciado em abril de 2024 (rubrica 203 – Consignação).

Caracterizada ilegalidade da conduta e a existência de cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a instituição financeira procedeu aos descontos sem qualquer respaldo contratual e sem demonstrar engano justificável.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EREsp
1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020,
DJe
30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (
EAREsp
600663/RS,
EAREsp
622897/RS,
EAREsp
664888/RS,
EAREsp
676608/RS e
EREsp
1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Portanto, no caso dos autos, como os descontos iniciaram em abril de 2024, os valores debitados devem ser
restituídos em dobro
.

Consoante já delineado, a instituição financeira procedeu a descontos mensais diretamente sobre benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS), sem qualquer respaldo contratual, inexistindo nos autos contrato, autorização expressa, comprovante de liberação de valores ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a regularidade da cobrança.

Trata-se, portanto, de desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa e
hipervulnerável
, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, não há necessidade de demonstração cabal de humilhação, vexame ou sofrimento significativo para a configuração do dano moral, sendo suficiente a prova do ato ilícito que, por sua natureza, é potencialmente lesivo à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in
re

ipsa
, segundo a qual o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do prejuízo concreto STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022). Isso porque
é
notório o abalo psicológico, a angústia e a insegurança experimentados pelo consumidor que se vê surpreendido com descontos não autorizados, comprometendo sua renda mensal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (
ii
) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (
iii
) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42,
p.u
., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in
re

ipsa
, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o desconto indevido em pessoa
hipervulnerável
, idosa, através do benefício previdenciário ou assistencial, desacompanhado de relação jurídica válida, configura dano moral
,
prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial, porquanto a própria conduta ilícita é suficiente para violar direitos da personalidade, notadamente a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

No caso concreto, a conduta do banco recorrido revela falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, agravada pela total ausência de justificativa documental, mesmo após impugnação expressa do autor desde a petição inicial e reiterada em sede recursal.

Tal proceder evidencia descaso com o dever de cautela que deve nortear a atuação das instituições financeiras, especialmente quando se trata de descontos em benefícios assistenciais.

Assim, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, considerando a gravidade da conduta, a condição da parte autora e a capacidade econômica da instituição financeira.

Diante desse cenário, mostra-se devida
a
indenização por danos morais, a qual deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente para:

(i) declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao desconto iniciado em abril de 2024 (rubrica 203 – Consignação), determinar a cessação definitiva do referido desconto e condenar o banco recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantidos, no mais, os fundamentos da sentença quanto às contratações regularmente comprovadas relativas aos anos de 2022.

(
ii
) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice oficial a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e sucumbências processuais, bem como honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, a suspensão da exigibilidade com relação ao apelante, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026